Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0730879-36.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO LOPES BORGES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrente, verifico que ele é advogado com escritório situado Edifício JK – Setor Comercial Sul, Brasília-DF, sendo, ainda, proprietário de no mínimo dois veículos automotores: 1 VOLKSWAGEM GOLF 1.6, placa JHW-9778, e 1 FIAT PÁLIO 1.0, placa JHM 3776. Tais elementos levam à conclusão de que o recorrente não é hipossuficiente econômico e, assim, não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual indefiro o pedido em questão. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito